Tribunal: TJMT
Processo: 1033255-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033255-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO GORGONHA TEIXEIRA - CPF: 882.283.121-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação anulatória de consolidação e leilão extrajudicial. notificação do devedor. intimação pessoal. questionamento sobre autenticidade de assinatura. necessidade de dilação probatória. ausência de probabilidade do direito. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Marcos Aurélio Gorgonha Teixeira contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de imóvel, em razão de alegada irregularidade na notificação do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na intimação do devedor fiduciante para purgação da mora, em razão da alegação de falsidade da assinatura aposta no documento de notificação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sob pena de nulidade dos atos expropriatórios.

4. A alegação de falsidade da assinatura na notificação demanda produção de prova pericial, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária.

5. Ausente prova inequívoca da irregularidade da intimação, não se verifica a probabilidade do direito nem o perigo de dano que justifique a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCOS AURELIO GORGONHA TEIXEIRA

contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Consolidação e Leilão Extrajudicial
”

(Proc. nº
1033390-18.2024.8.11.0002
), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., por entender que
“
s
omente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor
”,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante em que pretendia a suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o nº 68.804, localizado na Rua 12, Lote 357, Tipo B, Quadra 11, Condomínio Rubi, na cidade de Várzea Grande
(cf. Id. nº 161206112 dos autos de origem).

O agravante defende a nulidade do processo de leilão extrajudicial em razão da incontroversa irregularidade na comprovação da mora, afinal, na notificação encaminhada pelo credor/agravado “
há grave indicio de fraude na assinatura do Agravante, forçada para dar regularidade a mora e a consolidação da propriedade, todavia, é flagrante a divergência de assinatura
”, infringindo ao disposto no art. 26, §3º, da Lei 9.5148/1997, cujo preceito exige que “a
intimação seja feita pessoalmente ao devedor
”, o que no caso, não ocorreu, impedindo, inclusive, que o devedor exercesse seu direito legal de preferência, sendo, portanto, necessária a concessão da tutela de urgência para “
suspender o leilão extrajudicial e os atos posteriores realizados
”, e, consequentemente, garantir a manutenção da posse em favor do agravante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“
suspender os atos constritivos, leilão extrajudicial e demais atos posteriores, até o deslinde do processo
”; de imediato a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 253852158).

A decisão vinculada ao Id. nº 255472675 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravante opôs os embargos de declaração vinculados ao Id. n. 258184187.

Posteriormente, informou nos autos que o imóvel em litígio foi arrematado (cf. Id. n. 258289156).

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou ação anulatória alegando ser o possuidor do imóvel
localizado na Rodovia Mario Andreaza, Casa nº 357, Qd. 01, Condomínio Rubi, de matrícula nº 68.804, registrado perante o 1º SRI de Várzea Grande/MT; disse que para adquirir o imóvel, utilizou financiamento imobiliário ofertado pelo Banco Bradesco, alienando o bem em favor do credor, e como contraprestação, assumiu o pagamento de 360 parcelas no valor de R$ 3.138,06.

Sucedeu, porém, que, “devido à instabilidade financeira, o autor atrasou algumas parcelas”, mas tentou negociar os débitos em atraso e foi surpreendido com a informação de que o agente financiador já havia consolidado a propriedade do bem, sendo-lhe negado qualquer negociação e/ou purgação da mora, tampouco fora notificado quanto aos leiloes e demais atos expropriatórios.

Requereu, em sede de antecipação da tutela de urgência para que “
suspenda imediatamente os atos expropriatórios e leilão extrajudicial do imóvel - casa 357, Qd. 01, Residencial Rubi, sob matrícula nº 68.804, registrado perante o cartório do 1º Ofício de Várzea Grande, mantendo o autor na posse do imóvel até o deslinde do feito
” (cf. Id. nº 169711976 dos autos de origem).

A decisão agravada indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência pelos seguintes motivos:

Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

4. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

5. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito.

6. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

7. No mais, deverá a parte requerida, até a primeira manifestação nos autos, manifestar interesse na adesão ao Juízo 100% Digital, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).

A jurisprudência do eg. STJ realmente exige intimação do devedor fiduciante acerca da designação de data do leilão extrajudicial para praceamento do imóvel objeto de garantia fiduciária (AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.921/SP), e somente admite a adoção de atos expropriatórios após a intimação do devedor fiduciante para purgação da mora.

No presente caso, não há como falar, neste primeiro momento do processo, em nulidade da intimação do devedor fiduciante quanto à designação da data do leilão extrajudicial. Isso porque a própria validade dessa intimação constitui o cerne da controvérsia posta em juízo, tornando prematuro qualquer juízo definitivo acerca da questão sem a devida instrução probatória.

Ademais, a alegação de falsidade da assinatura aposta no documento que comprovaria a intimação exige dilação probatória, pois se trata de matéria que demanda produção de provas técnicas e testemunhais para a devida aferição da veracidade da assinatura e da regularidade do ato intimatório. Dessa forma, a questão deve ser analisada ao longo da instrução processual, não sendo possível a sua resolução em sede de cognição sumária.

Diante desse cenário, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de elementos inequívocos que demonstrem, desde logo, a irregularidade da intimação impede o deferimento da tutela antecipada, devendo a matéria ser examinada no curso regular do processo, mediante a devida instrução probatória.

Portanto, não há razão para a reforma da decisão impugnada, sendo necessária a continuidade do trâmite processual para a completa elucidação dos fatos e a formação de um juízo seguro sobre a regularidade da intimação do devedor fiduciante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025